Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO SINDIRETA/DF e outros peticionam requerendo “a expedição de ofício ao banco competente para que os valores depositados nos ID ́s no 17212573 - Pág. 2 – 9 sejam transferidos para as contas bancárias dos credores”, bem como “concordam com os cálculos de ID no 19347476, pugnando pela expedição das competentes ordens de pagamento”. Impende esclarecer que os valores constantes do id no: 19347476 devem ser somados aos anteriormente depositados, id no: 17212573, porquanto se referem à diferença obtida da substituição da TR pelo IPCA-e (id no: 18160795). Nesse passo, o e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 729.107/DF (Tema no: 792), firmou o seguinte entendimento: “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Sobre o tema: “AGRAVOS INTERNOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO EXEQUENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). RECURSO DO EXECUTADO. correção monetária. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 no RE no 870.947. REGIME DE repercussão geral. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. No julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009), na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, e, no caso concreto, entendeu que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. 5. Na espécie, no curso da execução, e antes da expedição do precatório, em decisão exarada em 10-outubro-2017 diante do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 870.947, alteraram-se os parâmetros de correção monetária propostos pela parte exequente para adequá-los a tese cogente firmada pela Suprema Corte. A decisão não foi impugnada pelo Agravante, que só agora, mais de três anos após a expedição do precatório, questiona seus termos. Dessa maneira, a preclusão e a segurança jurídica tornam impositivo o não acolhimento da insurgência. 6. Agravos internos da parte Exequente e do Executado desprovidos”. (Acórdão 1330746, 00521312420168070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 6/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXECDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI No 3.624/2005, ART. 1o. NOVO REGRAMENTO. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. NORMA JURÍDICA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. RE No 726.170/DF. TEMA 792. 1. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Ao julgar o RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o STF fixou a seguinte tese sobre a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos. 3. Deve ser considerado o deferimento do pedido expresso de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previstos na legislação de regência. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1297500, 07331852120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO RPV. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional; 2. Conquanto a norma jurídica em questão aparente padecer do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento; 3. Constitui uma faculdade do credor optar em renunciar ao excedente de seu crédito, de modo a se adequar ao limite para requisições de pequeno valor, livrando-se da espera inerente ao regime de precatórios. Porém, uma vez expedida a competente RPV, já com iminência de pagamento, não se afigura lícita a retratação da renúncia, ainda que em virtude da superveniência de novo diploma legislativo que alterou o patamar para expedição de RPV; 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente; 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1297334, 07301886520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. EXECUÇÃO INICIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PARÂMETRO FIXADO NA LEI NOVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Desse modo, o momento inicial para se determinar o enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (para os efeitos do § 3o do art. 100 da CF) deve ser o do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, o momento em que houve a constituição definitiva do crédito. 3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.036778-9 ocorreu em 20/03/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, que majorou o limite para recebimento do crédito sem precatório (por meio de requisição de pequeno valor - RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 4. A partir da tese de repercussão geral fixada pelo plenário do STF e da análise dos marcos temporais do cumprimento de sentença movido pelo recorrido contra o Distrito Federal, a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e, por isso, sua aplicabilidade é imediata, o que não implica, contudo, em violação ao princípio da segurança jurídica, admitir a sua incidência retroativa a momento anterior à constituição definitiva do título. 5. Assim, deve ser considerado como parâmetro, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, aquele fixado na Lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005. 6. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1289062, 07251896920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, entende-se pela não aplicação da Lei 6.618/2020 à hipótese, mantendo-se a incidência da Lei Distrital no: 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. Intime-se o exequente para manifestar se optará pela renúncia aos valores excedentes ao teto do RPV, conforme art. 1o, caput, da Lei Distrital no: 3.624/2005, ou pelo regime de precatório.